Tribunal: TJPA
Processo: 0001238-92.2013.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001238-92.2013.8.14.0047

APELANTE: EVALDO REZENDE JUNIOR, E REZENDE JUNIOR ME

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PRIVADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSUMERISTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO REJEITADAS. MÉRITO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EMBARGANTE,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PETIÇÃO INICIAL À MINGUA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E DA RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRABALHO ADICIONAL DO PATRONO DA PARTE APELADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §1º DO CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em
27/06/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA,
04 de julho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EVALDO REZENDE JUNIOR
e
E. REZENDE JUNIOR ME
interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria, nos autos dos Embargos à Execução nº 0001238-92.2013.8.14.0047
, opostos em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
.

A parte ora apelante opôs o incidente em epígrafe (Id. 985931)
, arguindo,
preliminarmente
, a inexigibilidade, a incerteza e a iliquidez da cédula de crédito bancário que funda a ação executiva nº 0000030-73.2013.814.0047, pois além de não conter a assinatura de duas testemunhas, o valor nele contido não considerou o resgate de aplicação utilizado para amortizar o débito.
Meritoriamente
, questionou a capitalização dos juros, reputando abusivos, o que caracterizaria excesso de execução, motivo pelo qual tencionou a revisão contratual.

O Juízo de origem proferiu sentença (Id. 985934)
, rejeitando as preliminares suscitadas e julgando improcedentes os pedidos iniciais, por não vislumbrar a demonstração da abusividade na capitalização de juros, que ensejasse o excesso de execução alegado.

A parte sucumbente interpôs o presente apelo (Id. 5163579)
, em cujas razões argui,
preliminarmente
: 1) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não teria determinado à parte embargada/apelada apresentasse os documentos necessários à elucidação dos fatos e, posteriormente, o encaminhamento ao contador do juízo para a aferição da abusividade contratual alegada; 2) a ausência de liquidez do título executivo, pois a parte embargada/apelante teria omitido do juízo que recebera algumas parcelas do empréstimo contraído sem amortizá-las do crédito devido.
Meritoriamente
, sustenta a necessidade de revisão contratual, devido à abusividade na capitalização de juros, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na espécie. Por derradeiro, pretende o provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 1061991)
, esgrimando que não merecem prosperar as razões recursais, devendo ser mantida integralmente a sentença alvejada, pois não teria ocorrido cerceamento de defesa, tampouco abusividade contratual, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento do presente recurso, para a manutenção integral da sentença alvejada.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, afiguro insubsistente, pois
compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, o livre convencimento e a prerrogativa de gerir as que reputa pertinentes à elucidação dos fatos e ao deslinde da demanda. Possui, portanto, a autoridade de conduzir o processo, devendo valorá-las ou podendo indeferi-las, conforme previsão constitucional do art. 93, IX
[1]
e infraconstitucional do art. 370 do CPC/2015
[2]
.

À luz dessa premissa, entendeu o togado singular que o feito estava apto ao julgamento, sendo despicienda a produção de provas pela parte embargada, já que a parte embargante sequer teria juntado demonstrativo de cálculo acerca do crédito que entende devido, raciocínio do qual comungo, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

No que concerne à preliminar de ausência de liquidez do título executivo
, melhor sorte não socorre a parte apelante, pois como a própria afirmou em sua peça de ingresso (Id. 1055139, pág. 11), “A embargada ingressou com a presente ação pleiteando receber a quantia de R$195.059,91 (cento e noventa e cinco mil, cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), tendo como valor principal o valor de R$101.815,65 (cento e um mil, oitocentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos)”.

Ora, à toda evidência, a pretensa ausência de amortização das parcelas supostamente pagas, não diz respeito à liquidez do título, mas ao eventual excesso de execução, razão pela qual também REJEITO A PRELIMINAR.

Não havendo outras preliminares, avanço ao enfrentamento meritório
.

Cinge-se a controvérsia acerca da abusividade em relação aos juros remuneratórios/moratórios praticados no contrato entabulado entre os ora contendores
.

Pois bem.

Afiguro,
prima facie
, não assistir razão à parte apelante, quer porque pactuou livremente com a parte ora apelada, pois não aduziu vício de consentimento algum; quer porque se limitou a sustentar a abusividade na capitalização de juros contratuais sem ao menos munir a sua insurgência com o cálculo do valor que entende devido, e nem poderia ser diferente, pois arriscou questionar o contrato às cegas, sem tê-lo em mãos, o que vislumbro se tratar de pretensão temerária.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual é ônus do devedor, nas hipóteses como a da espécie, declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução, nos moldes dos arestos a seguir:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ENCARGOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. EXCESSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na abusividade e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos à execução
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.755.606/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/5/2021, DJe de 20/5/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, § 5º, do CPC
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 393.327/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 31/3/2014)

À luz dessa premissa, não tendo a parte embargante se desincumbido do ônus processual de apresentar o valor devido, tampouco a respectiva memória descritiva de cálculo, o desprovimento da presente insurgência é medida que se impõe.

À vista do exposto, voto pelo (a):

1.

REJEIÇÃO das preliminares de cerceamento de defesa e de iliquidez do título que funda a ação executiva;

2. CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso;

3. MANUTENÇÃO integral da sentença alvejada;

4. MAJORAÇÃO dos honorários advocatícios fixados na origem para 11% (onze por cento) do valor da causa, considerando o trabalho adicional do patrono da parte embargada/apelada nesta instância, conforme inteligência do art. 85, §11 do CPC/2015
[3]
;

5. ADVERTÊNCIA das partes acerca da intolerância deste órgão julgador em relação à eventual insurgência abusiva.

Belém/PA,
06
de junho de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 93.
Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

IX
- todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

[2]

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

[3]
Art. 85
. A senten
ç
a condenar
á
o vencido a pagar honor
á
rios ao advogado do vencedor. (...)
§
11
. O tribunal, ao julgar recurso, majorar
á
os honor
á
rios fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§
2
º
a 6
º
, sendo vedado ao tribunal, no c
ô
mputo geral da fixa
çã
o de honor
á
rios devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos
§§
2
º
e 3
º
para a fase de conhecimento.

Belém, 04/07/2022